Tribunal: STF
Processo: RE 1538075
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 58):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DE JORNADA. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 12.317/2010. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 85). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 22, I e XVI, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se violada a competência privativa da União nos seguintes termos (eDOC 95, p. 4): 



    “No mérito, o entendimento sufragado no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacificada do STF, no sentido de, nos termos do art. 22, incisos I e XVI da Constituição Federal, compete privativamente à União Federal a regulamentação das condições para o exercício profissional e da jornada de trabalho inclusive dos servidores públicos municipais, de modo que as disposições da Lei Federal nº 12.317/2010, que fixou a carga horária dos Assistentes Sociais em 30 (trinta) horas semanais deve, obrigatoriamente, ser cumprida. (...)”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 110).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar o recurso inominado cível, manteve sentença, que assim assentou (eDOC 33, p. 1):



    “Sem olvidar da existência de opinião abalizada em sentido contrário, tenho que a demanda não merece albergue. 



    Incontroverso de que a alteração trazida pela Lei Federal de nº 12.317/2010 para a de nº 8.662/1993, que regulamenta a profissão de Assistente Social, estipulou a carga horária do Assistente Social para o de 30 horas semanais. 



    Contudo, na esteira do entendimento do STJ, a qual me filio, referido diploma legal é aplicável apenas aos trabalhadores celetistas, submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, e não em favor de estatutários como na hipótese.



    (...)



    Tal se deve pelo fato de que, com a aprovação em concurso público, investe-se a peticionária da condição de servidora municipal, mais do que de qualquer outra, regida por estatuto próprio, qual seja, o regime jurídico próprio dos servidores municipais, de competência legislativa dos Municípios, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal.



     Assim, diante da autonomia legislativa, não é hipótese de hierarquia entre lei federal e municipal, tampouco de interferência em matéria de competência legislativa exclusiva da União.



    (...)”. (grifo nosso) 



    Nesse sentido, a conclusão adotada pelo juízo a quo destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 821.761 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.266.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021,grifei). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.317/2010, QUE ESTABELECE A JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – (…) DIREITO DO TRABALHO – MATÉRIA SUBMETIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, I) – (…) A fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, “in melius”, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho.” (ADI 4.468, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 27.10.2020, grifei). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015). 



    Destaco, no ponto, trecho da decisão monocrática exarada no RE 1.215.373, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 24.06.2019:



    “A decisão impugnada está em confronto com a jurisprudência do Supremo, a qual assentou a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissional, presente o artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, bem assim a aplicabilidade da Lei federal nº 8.856/1994 a todos os profissionais de fisioterapia, considerados, inclusive, os servidores públicos municipais”.(grifei). 



    Nesse mesmo sentido, decidiu o Min. Alexandre de Moraes, ao proferir decisão monocrática no RE 1.212.350, DJe 27.06.2019 e concluir que:



    “A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que compete à União legislar sobre condições para o exercício de profissões, razão pela qual aplica-se aos servidores municipais as disposições da Lei Federal 8.856/1994, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional”. (grifei). 



    No caso concreto, a redação conferida pela Lei nº 12.317/2010 à Lei 8.662/1993, reduziu a jornada de trabalho dos assistentes sociais para 30 horas semanais. Desse modo, em que pese a autonomia legislativa municipal no que se refere a interesses locais, não pode tal prerrogativa invadir competência constitucionalmente atribuída à União (art. 22, XVI, CFRB). Vale mencionar que tanto o texto constitucional quanto a Lei Federal n° 8.662/93 não fazem qualquer distinção da jornada de trabalho entre servidores estatutários e celetistas. 



    Nesse sentir, faz-se necessária a aplicação da jornada de trabalho definida em Lei Federal, desde sua vigência, aos profissionais da categoria, sendo inaplicável, in casu, a Lei Municipal que institui, em caráter geral, a jornada de trabalho dos servidores municipais. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para que, nos moldes da jurisprudência desta Corte, seja aplicada a carga horária estabelecida na Lei Federal nº 12.317/2010. Invertidos os ônus de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente